Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II e § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É desnecessária a apreensão da arma de fogo para caracterizar a violência perpetrada pelo apelante, sendo suficiente a declaração da vítima que possui especial credibilidade, principalmente quando corroborada pelos demais elementos probatórios presentes nos autos.
2. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade.
3. Em que pese, a pena ser superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, justifica-se o regime fechado, tendo em vista as circunstâncias do crime serem negativas e o réu ser reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas a e b, e §3°, ambos do Código Penal.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena pecuniária.